Tribunal: TJMT
Processo: 1028802-89.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028802-89.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Base de Cálculo]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAD MAX IND E COM DE MADEIRAS EIRELI - EPP - CNPJ: 22.203.898/0001-38 (REPRESENTANTE), ELISANDRO NUNES BUENO - CPF: 856.838.501-00 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (RECORRIDO), Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ELISANDRO NUNES BUENO - CPF: 856.838.501-00 (ADVOGADO), MAD MAX IND E COM DE MADEIRAS EIRELI - EPP - CNPJ: 22.203.898/0001-38 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JUIZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS POR ESTIMATIVA – ARTS. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT – ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDAS – SENTENÇA RATIFICADA.

É pacífico o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça e, também, da Suprema Corte, de que a forma de apuração do ICMS através de estimativa por operação e estimativa simplificada extrapola o que está delimitado no art. 26, III e §1o, da Lei Complementar n. 87/96, além de implicar alterações no tipo tributário ao definir sua base de cálculo e exceder ao disposto nos art. 87-J e 87-J-5 do RICMS, aos limites do Código Tributário Nacional e à própria Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca da Capital que, nos autos de Mandado de Segurança – Processo no 102522-51.2017.8.11.0041, impetrado por Mad Max Indústria e Comércio de Madeiras Ltda Epp contra suposto ato ilegal e abusivo da lavra do Secretário Adjunto de Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso – Sefaz/Mt e do Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico da Sefaz/Mt, concedeu, em parte, a segurança, confirmando a liminar deferida, para determinar o enquadramento da impetrante no Regime de Apuração Mensal, nos termos do art. 131 e 132, III, do RICMS/MT e Portaria no 144/2006 e, via de consequência julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil

(id 30368746).

Sem interposição de recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça,

manifesta-se pela ratificação da sentença (id. 35665999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, c
uida-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca da Capital que, nos autos de Mandado de Segurança – Processo no 102522-51.2017.8.11.0041, impetrado por Mad Max Indústria e Comércio de Madeiras Ltda Epp contra suposto ato ilegal e abusivo da lavra do Secretário Adjunto de Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso – Sefaz/Mt e do Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico da Sefaz/Mt, concedeu, em parte, a segurança, confirmando a liminar deferida, para determinar o enquadramento da impetrante no Regime de Apuração Mensal, nos termos do art. 131 e 132, III, do RICMS/MT e Portaria no 144/2006 e, via de consequência julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil

(id 30368746).

A questão abordada no processo em análise relaciona-se à insurgência da parte impetrante com o recolhimento de ICMS pelo Regime de Estimativa Complementar e Estimativa por Operação.

Ao conceder parcialmente a segurança, o Juízo a
quo
ratificou a liminar anteriormente deferida, nos seguintes termos:

“...
Portanto,
in casu
, do cotejo das alegações da empresa-Impetrante com a documentação apresentada, vislumbra-se a presença do seu direito líquido e certo, tendo em vista que a forma de apuração e cálculo do ICMS prevista no art. 30, V, da Lei no 7.098/98, e regulamentado pelo Decreto no 2.734/2010 (arts. 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT), extrapola a delimitação contida no art. 26, III e §1o, da Lei Complementar no 87/96, haja vista que constituem ato jurídico de efeito imediato e concreto, com previsibilidade de causar lesão a direito subjetivo da Impetrante.

Todavia, em que pese a irregularidade constatada, entendo não ser possível declarar a sua nulidade, uma vez que referido requerimento não se encaixa nos limites do objeto da ação mandamental. No que se refere à presente ação impetrada, não é dado formular pedido de natureza constitutiva ou condenatória, para os quais existem as vias específicas, que autorizam produção de prova durante a instrução processual, hipótese esta estritamente rechaçada tanto pela jurisprudência, como pela doutrina pátria, quando o manejo da ação seguir o rito especial do remédio heroico.

Destarte, tem-se que, neste aspecto, a via mandamental evidencia-se como imprópria, posto existir à disposição da Impetrante instituto processual específico para este fim, restando, pois, prejudicado o pedido próximo, este consistente em de proferir ordem direcionada à autoridade indigitada coatora para que se abstenha de promover atos tendentes à sua cobrança.

Assim, partindo de uma interpretação análoga, dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIAS - RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NULIDADE DO TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO - TAD - VIA INADEQUADA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO RECURSO - AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E FATOS NOVOS A MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Mandado de segurança é via inadequada para obter nulidade de TAD – Termo de Apreensão e Depósito, já que pressupõe a existência de direito líquido e certo e deve estar fundada em prova pré-constituída, sendo descabida a dilação probatória, o que não impede à parte impetrante veicular a sua pretensão nas vias ordinárias
.

2. Regimental desprovido
”.

(AgR 55684/2015, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/06/2015, Publicado no DJE 26/06/2015) – Destaquei.

Daí porque, se impõe a concessão em parte da segurança.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação exposta, afasto as preliminares arguidas,
CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA
pleiteada, confirmando a liminar deferida no nascedouro destes autos, para determinar o enquadramento da Impetrante no Regime de Apuração mensal, nos moldes dos arts. 131 e 132, III do RICMS/MT e Portaria no 144/2006, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I do CPC/2015
....
” (id. 30368746).

Sobre o tema, consigna-se que uma das particularidades do sistema tributário constitucional brasileiro é reservar à Lei Complementar a definição dos aspectos gerais em relação ao tema tributário, de modo que o legislador estadual deve obediência a tais preceitos.

Desse modo, após inúmeros debates nesta Corte de Justiça, restou assente nas Câmaras de Direito Público a ilegalidade dos artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT, introduzido pelo o Decreto no 2.734/2010, que regulamentou o artigo 30, V, da Lei n. 7.098/98 (introduzido pela Lei n. 9.226/2009), por desobediência ao princípio da estrita legalidade tributária.

As razões que justificaram o reconhecimento da ilegalidade do sobredito dispositivo da Norma Regimental do ICMS assentam-se no fato de que a forma de apuração e cálculo do ICMS prevista no art. 30, V, da Lei no 7.098/98, regulamentado pelo Decreto no 2.734/2010 (artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT), sobrepujam o que está delimitado no art. 26, III, e § 1o, da Lei Complementar no 87/96, além de implicar alterações no tipo tributário ao definir sua base de cálculo.

Assim, não obstante haja autorização legal para a cobrança do imposto em referência, que deve ser regulamentada por normas complementares, tal fato não pode ocorrer ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo o qual os elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito e, na hipótese jurisdicionada, esta particularidade não restou observada, na medida em que a base de cálculo do ICMS por Estimativa Complementar e Estimativa por Operação (art. 87-J a 87-J-5) foi fixada pelo fisco estadual com apanágio em norma infralegal, qual seja, no Decreto no 2.734/2010.

Sobre o tema, a jurisprudência desta Egrégia Corte é pacífica:

“
[...] 1. Apesar de a autorização para cobrança por regime de estimativa ser regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo o qual elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito, o que não ocorre no caso concreto, tendo em vista que a cobrança do imposto (ICMS) deu-se com base em disposições contidas em decreto, qual seja, o Decreto estadual no 2.734/2010.

2. Uma vez reconhecida a ilegalidade e inconstitucionalidade do regime de cobrança, por desobediência a princípios constitucionais e legais, a nulidade dos débitos, cujos cálculos foram apresentados na via mandamental, é medida que se impõe.

(Ap 27325/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018).

Sendo assim, entende-se que sentença que reconheceu a ilegalidade dos artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT e, por consequência determinou

o enquadramento da Impetrante no Regime de Apuração mensal, nos moldes dos arts. 131 e 132, III do RICMS/MT e Portaria no 144/2006

não merece reparos, uma vez que devidamente fundamentada e em total consonância com o entendimento deste Sodalício.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
, em reexame, o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021